Tribunal: STF
Processo: RE 1554829
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade ativa do Estado do Paraná para postular, em nome próprio, imunidade tributária de entidade de direito privado integrante da administração indireta. Limitação constitucional das atribuições das Procuradorias estaduais. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado pelo Estado do Paraná, na condição de suposto legitimado extraordinário para postular, em nome próprio, a imunidade tributária do Serviço Social Autônomo Paranacidade. O Tribunal de origem, aplicando o entendimento firmado na ADI 3.536, reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado para representar judicialmente, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, entidade de direito privado com personalidade e capacidade processual próprias.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado do Paraná possui legitimidade extraordinária para postular, em nome próprio, direito de entidade de direito privado integrante da administração indireta, com amparo na Lei Complementar Estadual 26/1985; e (ii) se é possível afastar o precedente firmado na ADI 3.536, considerando a natureza jurídica e as atividades do Serviço Social Autônomo Paranacidade.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada na ADI 3.536, estabelece que, nos termos do art. 132 da Constituição Federal, a atuação das Procuradorias estaduais restringe-se à representação judicial e à consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional, sendo vedada a ampliação dessas atribuições por legislação estadual para abarcar entidades de direito privado, ainda que integrantes da administração indireta.



    4. O acórdão recorrido não destoa desse entendimento, pois o Paranacidade, embora exerça funções de interesse público e não tenha fins lucrativos, possui personalidade jurídica e capacidade processual próprias, circunstância que afasta a legitimidade ativa do Estado do Paraná para ajuizar a ação em seu nome.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 132. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 3.536, ADI 6.397.